Tribunal: TJES
Processo: 5002605-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002605-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISIÇÃO DE NOVA MEDIDA COM BASE EM FATOS SUPERVENIENTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000113-81.2022.8.08.0038, já extinto por sentença com trânsito em julgado, determinou nova intimação do ente público para providenciar a internação compulsória de Gutemberg Pereira da Silva. O agravante sustenta a impossibilidade de reabertura do cumprimento de sentença já extinto, por afronta à coisa julgada, à segurança jurídica e à ausência de laudo médico atual que justifique a nova medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível a reabertura de cumprimento de sentença extinto por satisfação da obrigação, para nova determinação de internação compulsória fundada em fatos supervenientes;
(ii) apurar se a nova medida poderia ser imposta sem prévia ação de conhecimento e sem laudo médico circunstanciado e atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença, reconhecida com base no art. 924, II, do CPC e com trânsito em julgado, implica o exaurimento da prestação jurisdicional naquela relação jurídica, vedando sua reabertura para imposição de nova obrigação fundada em fatos distintos.

A pretensão de nova internação compulsória, decorrente de suposta recaída do paciente, constitui causa de pedir diversa da original e demanda análise de nova situação fática e jurídica, o que exige a instauração de nova ação de conhecimento, sob pena de violação ao devido processo legal.

A reabertura indevida da fase executiva compromete a segurança jurídica e desvirtua os limites objetivos da coisa julgada.

A medida de internação compulsória, por sua natureza excepcional e por afetar o direito à liberdade, exige prova atualizada de sua necessidade, mediante laudo médico circunstanciado, conforme dispõe a Lei nº 10.216/2001, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que novas internações compulsórias, fundadas em recaídas ou novos quadros clínicos, devem ser objeto de ação autônoma e não podem ser determinadas no bojo de cumprimento de sentença já extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a reabertura de cumprimento de sentença extinto por satisfação da obrigação para impor nova medida fundada em fatos supervenientes, por violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A necessidade de nova internação compulsória, ainda que da mesma natureza da anteriormente determinada, deve ser veiculada por meio de nova ação de conhecimento, com instrução probatória adequada e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A imposição de internação compulsória exige laudo médico atual e circunstanciado, nos termos da Lei nº 10.216/2001, não sendo possível sua decretação com base em documentos pretéritos ou meras alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 924, II. Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJSE, AC nº 0040881-87.2016.8.25.0001, Rel. Des.ª Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 26.11.2019; Parecer MPES, ID 14731158.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002605-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
LUZIA MARTINHA PEREIRA (REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 5000113-81.2022.8.08.0038, já extinto por sentença transitada em julgado, determinou nova intimação do ente público para promover a internação compulsória de Gutemberg Pereira da Silva.

Em suas razões (ID 12327585), o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de reabertura do cumprimento de sentença, argumentando que a obrigação foi integralmente satisfeita, o que levou à extinção da execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, decisão esta acobertada pelo manto da coisa julgada.

Defende que eventual necessidade de nova internação, decorrente de fatos supervenientes, deve ser objeto de outra ação de conhecimento, em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Aduz, ainda, a ausência de laudo médico circunstanciado e válido que justifique a nova medida excepcional.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a decisão impugnada comporta reforma.

Com efeito, da análise dos autos de origem, constata-se que a execução foi extinta com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da satisfação da obrigação, com trânsito em julgado certificado em 11/04/2024.

Uma vez satisfeita a obrigação que constituía o objeto do título executivo judicial, e reconhecida tal satisfação por sentença transitada em julgado, esgotou-se a prestação jurisdicional naquela fase processual.

A mera reabertura do feito para determinar o cumprimento de nova obrigação, ainda que de mesma natureza, viola frontalmente a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

A pretensão de uma nova internação compulsória, amparada em fatos novos – no caso, uma suposta recaída do paciente –, configura nova causa de pedir, que não foi objeto da lide originária.

Permitir o desarquivamento sucessivo de um cumprimento de sentença já finalizado para obter nova prestação jurisdicional, a partir de fatos distintos e supervenientes, desnatura a função da fase executiva e suprime a necessária fase cognitiva.

Ademais, a internação compulsória constitui medida extrema, que afeta diretamente o direito fundamental à liberdade. Sua imposição exige fundamentação individualizada e atual, nos termos da Lei nº 10.216/2001, o que demanda a instauração de novo processo de conhecimento, onde serão apuradas as novas e atuais condições de saúde do Sr. Gutemberg Pereira da Silva, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, satisfeita a obrigação de internação, eventual necessidade de nova medida deve ser pleiteada em ação autônoma. A propósito:

Apelação Cível Processo civil Direito à Saúde
Internação Compulsória
Novo Pedido Impossibilidade Sentença Transitada em Julgado -
Fase de Cumprimento de Sentença Descabimento Impossibilidade de início de nova fase do Processo Obrigação já Satisfeita - Sentença mantida
. I-
Considerando que reputou-se cumprida a obrigação por parte do ente estatal quando do julgamento da ação de internação compulsória, não há que se falar em cumprimento de sentença, tendo em vista que a obrigação já foi satisfeita
; II A parte autora, ansiando requerer o fornecimento de outra internação compulsória,
deve ajuizar nova ação da espécie, não podendo se utilizar do presente feito para solicitar novas internações cada vez que a favorecida tiver alguma recaída no uso de drogas
; III - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SE AC: 00408818720168250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, a decisão agravada, ao admitir novo pedido em processo já extinto, incorreu em
error in procedendo
.

A Procuradoria de Justiça, na esteira do entendimento pontuado, expôs no parecer de ID. 14731158 que
“a pretensão da parte exequente não pode ser satisfeita no bojo de cumprimento de sentença já extinto. A adequada via processual para pleitear nova internação compulsória é o ajuizamento de nova ação judicial, com base em fundamentos e provas atualizados, garantindo-se o contraditório, a ampla defesa e a necessária atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica”
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para cassar o ato recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)